Tribunal: TJPA
Processo: 0002760-27.2006.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO DIANTE DA FALTA DE BENS PENHORÁVEIS E TITULARIDADE DOS EXECUTADOS. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A desistência da execução pelo credor, quando motivada pela falta de bens penhoráveis, não rende ensejo a condenação dos exequentes em honorários advocatícios, diante do princípio da causalidade. 2- Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002760-27.2006.8.14.0201

APELANTE: PRECIOUS WOODS MANEJO FLORESTAL LTDA

APELADO: CARLOS AUGUSTO AMARAL MENDES, ADMILSON MANFREDO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO DIANTE DA FALTA DE BENS PENHORÁVEIS E TITULARIDADE DOS EXECUTADOS. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

A desistência da execução pelo credor, quando motivada pela falta de bens penhoráveis, não rende ensejo a condenação dos exequentes em honorários advocatícios, diante do princípio da causalidade.

2-

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002760-27.2006.8.14.0201
, interposta por
PRECIOUS WOODS MANEJO FLORESTAL LTDA.
em face da sentença (ID Num. 2806318 - Pág. 51 e 52) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que nos autos da ação de cumprimento de sentença, proposta em desfavor de
CARLOS AUGUSTO AMARAL MENDES E ADMILSON MANFREDO VIEIRA
, homologou o pedido de desistência, nos seguintes termos:

“(...) Por essas razões, HOMOLOGO A DESISTENCIA do EXEQUENTE/AUTOR e JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença sem resoluço do mérito, com arrimo no Artigo 485, Inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015.

A parte desistente, como poderá intentar nova aço autônoma para satisfação de sua pretenso, na forma do Artigo 486 do Código de Processo Civil/2015, fica, desde logo, autorizado o desentranhamento dos documentos anexos a exordial e anexos mediante recibo e substituição por cópia nos autos, à custa do requerente.

Condeno a parte desistente nas custas e honorários advocatícios para o advogado do executado impugnante, e fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, segundos critérios do §2ºdo art. 85 CPC. (...)”

.”

Inconformado a empresa PRECIOUS WOODS MANEJO FLORESTAL LTDA. interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 2806320 - Pág. 1ª 14) aduzindo a necessidade de reforma do julgado, uma vez ser incabível a condenação em honorários advocatícios, quando a desistência da ação se dá por falta de bens penhoráveis do exequente.

Não houve a apresentação de contrarrazões ao recurso.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém(PA),

de

de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O inconformismo do apelante cinge-se quanto ao fato de que a desistência da ação provocada pela falta de bens penhoráveis não enseja a condenação em honorários advocatícios.

Analisando os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as razões recursais me convenceram que a sentença merece reforma, pois, o Superior Tribunal de Justiça em precedentes de que quando a desistência da ação é motivada pela ausência de bens do devedor passível da penhora, não cabe a fixação de honorários de sucumbência.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSENCIA DE BENS POENHORAVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTIO.

1-

Em relação a desistência que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução , o novo CPC previu que “o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva”(art. 775).

2-

A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passiveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo a condenação do exequente em honorários advocatícios.

3-

Nesse sentido, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passiveis de penhora do devedor deixando de haver interesse no prosseguimento da lide, pela evidente inutilidade do processo

4-

Recurso especial não provido” (Resp nº 1675741/PR. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em 11/06/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença no capítulo referente a condenação do exequente em honorários advocatícios, visto a sua impossibilidade em razão da ausência de bens do devedor para prosseguimento da execução
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém(PA),

de

de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022